Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO NULIDADE NA PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
1. De acordo com o previsto no art. 282, § 2o, CPC, “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.” Assim, mesmo não sendo o caso típico de nulidade, fazendo-se uma interpretação extensiva do mencionado dispositivo, conheço do recurso de agravo de instrumento.
2. De acordo com o previsto na Portaria GC140/2018, editada com o intuito de regulamentar o disposto no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, ao determinar que as intimações feitas em meio eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Com base nessa situação, o magistrado de primeira instância não reconheceu a alegada nulidade.
3. Ademais, na sentença em que o juízo de primeira instância extinguiu o feito, sem examinar o mérito, informou o juízo sentenciante que: “não tendo a parte credora requerido a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, embora plenamente informada da conclusão deste Juízo de que o bem não foi localizado nem se encontra na posse do devedor, é forçoso reconhecer a manifesta falta de interesse processual (interesse-necessidade) no prosseguimento da ação de busca e apreensão”.
4. Recurso desprovido